Tribunal: TJSP
Processo: 2364971-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2022 e 2023 - Exceção de pré-executividade - Município de Itu - Alegação de inconstitucionalidade dos juros de mora e de correção monetária em patamares superiores ao fixado pela União (SELIC) - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade – Cabimento em parte – Arguição de Inconstitucionalidade Cível no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2022 e 2023 - Exceção de pré-executividade - Município de Itu - Alegação de inconstitucionalidade dos juros de mora e de correção monetária em patamares superiores ao fixado pela União (SELIC) - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade – Cabimento em parte – Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0005646-98.2017.8.26.0000, de observância obrigatória (art. 927, V, do CPC), que determinou a limitação dos índices à Taxa SELIC - Situação mantida, inclusive, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113, conforme seu artigo 3o, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 – Entendimento sedimentado, ademais, no Tema no 1.419 do E. STF em sede de repercussão geral – Advento da EC no 136/2025 a partir de 09/09/2025 que alterou o artigo 3o, dispondo que nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Incidência da SELIC unicamente entre 09/12/2021 a 09/09/2025 – Decisão reformada em parte – Agravo provido em parte.